Tribunal: TJES
Processo: 5002861-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FERNANDA LORENZON SIQUEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002861-60.2024.8.08.0024

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrida:
FERNANDA LORENZON SIQUEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VOO INTERNACIONAL PROVENIENTE DE BUENOS AIRES X GUARULHOS X VITÓRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE SÃO PAULO À VITÓRIA.

AUTORA ALEGA QUE FOI INFORMADA ACERCA DO CANCELAMENTO DO VOO PELA REQUERIDA UM DIA ANTES DO RETORNO E SEM JUSTIFICATIVAS. AFIRMA QUE PERMANECEU POR SEIS HORAS EM FILA A FIM DE OBTER O REAGENDAMENTO DO VOO
. RELATA TER RECEBIDO O VOUCHER ALIMENTAÇÃO PELA EMPRESA RÉ, PORÉM, AO TENTAR UTILIZAR, NÃO HAVIA SALDO. CHEGOU AO DESTINO FINAL COM DEZ HORAS DE ATRASO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL, PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR O VALOR DE

R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A QUANTIA DE 158,37 POR DANOS MATERIAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE GERAR DANO MORAL. ADUZ A OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, CONFIGURADO NA GREVE DOS PRESTADORES TERCEIRIZADOS. PUGNA PELO AFASTAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO.

EM CONTRARRAZÕES
, A AUTORA REQUER O INDEFERIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO:
TEM-SE QUE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE CANCELAMENTOS DE VOOS APRESENTA-SE COMO FORTUITO INTERNO, TRATANDO-SE DE RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTOU AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.

A AUTORA DEPAROU-SE COM O CANCELAMENTO DO VOO PELA REQUERIDA QUANDO ESTAVA ÀS VÉSPERAS DA VIAGEM DE RETORNO. ENFRENTOU LONGA ESPERA EM FILA PARA OBTER NOVO BILHETE E AINDA NÃO LOGROU ÊXITO AO UTILIZAR O VOUCHER ALIMENTAÇÃO FORNECIDO. SITUAÇÃO QUE DENOTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA RÉ.
CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 6.000,00), VÊ-SE QUE O MONTANTE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS. NO TOCANTE AO DANO MATERIAL, TAMBÉM AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DOS GASTOS MENCIONADOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)